Tribunal: TJDFT
Processo: 0737589-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos n°: 0737589-13.2023.8.07.0000 Classe Embargos de Declaração - ED Embargante: Naiá Rodrigues Victorino Embargada: Facebook Serviços Online do Brasil Ltda D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Naiá Rodrigues Victorino contra o acórdão que não conheceu o recurso manejado pela ora embargante (Id. 54913413). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator